Tribunal: TCU
Processo: 015.250/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 213626/2013-6, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 283/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5919/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Weslei Souza Coqueiro, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (SWG) - Processo CNPq Processo 213626/2013-6 , em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não apresentação do bilhete de retorno ao Brasil e do comprovante de cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa), cujo prazo encerrou-se em 2/9/2016. O valor do repasse foi de R$ 222.060,27, enquanto o valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 241.807,18. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a data limite para a prestação de contas, nos termos da Resolução Normativa CNPq 29/2012, em 2/9/2016 (peça 4), e a notificação por meio de ofício (peça 24, p. 1-2) e aviso de recebimento, de 3/9/2024 (peça 24, p. 4); e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 47-50); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.250/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Weslei Souza Coqueiro (XXX.063.545-XX) 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há